Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720927-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSSANA LAKUS KOCH REU: WILLER TOMAZ DE SOUZA - ME D E S P A C H O Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência conforme lançada no ID 38230322. Com fulcro no art. 1.021, § 2o do CPC, intime-se o agravado, WILLER TOMAZ DE SOUZA – ME, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 38564100. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora